Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TUTELA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser homologado o laudo pericial que considerou os valores de imóveis similares ao penhorado, avaliações encontradas em sítios eletrônicos do setor e, ainda, a consulta a corretor que atua na área.
2. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário.
3. O princípio da efetividade da tutela executiva (artigo 612 do Código Processo Civil) deve ser interpretado em consonância com o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se deve proceder a nova penhora se os valores dos bens penhorados bastem para a quitação do débito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.